Tribunal: TJMT
Processo: 1005100-05.2017.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005100-05.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Moradia, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JURACI ARRUDA DE BRITO - CPF: 345.916.131-00 (APELADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEMOLIÇÃO DE CASA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DEVER DE INDENIZAR – APELO DESPROVIDO.

A ausência de procedimento administrativo que respeite os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelecido pelo artigo 5º, LV, da Constituição Federal e pelo artigo 2º, parágrafo único, inciso X, da Lei nº 9.784/99, constitui uma violação aos direitos fundamentais, gerando o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Município de Lucas do Rio Verde contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização nº 1005100-05.2017.8.11.0045, ajuizada por Juraci Arruda de Brito, julgou procedente o pedido inicial, ordenando que o requerido providencie a cadastro/habilitação do requerente no programa habitacional minha casa minha vida, do loteamento Jaime Seite Fugi ou outro similar ou de igual condições, procedendo em seguida a devida análise da documentação que foi apresentada pelo autor à época e, se tudo estiver em ordem, conceder ao autor a moradia prometida, devendo efetuar o pagamento de um aluguel social, desde a citação nesta ação até a efetiva entrega da moradia, além da condenação em indenização por danos morais e materiais.

Nas razões recursais, alega o apelante, em síntese, que “o recorrido, antes mesmo de concretizar obtenção de financiamento habitacional, não foi encontrado no local. Aliás, o mesmo relata em sua oitiva que estava morando em uma fazenda há 90 km deste Município”.

Aduz que “algumas famílias que não manifestaram interesse em participar do programa habitacional, não foram obrigadas a desocupar o local, ou seja, este Apelante não deixou nenhum Munícipe sem moradia”.

Sustenta que “estava em estrito cumprimento de Liminar no Processo n. 207/2008, Código 27796, e, embora não tendo tempo hábil para se ater a excesso de formalismo em detrimento das normas ambientais a serem urgentemente cumpridas, não há que se falar em ausência de provas de Notificação do Apelado, visto que todos os atos foram relatados e acompanhados pelo MP, através do cumprimento do TAC firmado”.

Assevera ainda que “o r. juiz de piso não se atentou as provas colacionadas, visto que o Apelado foi devidamente notificado, através do Ofício n. 426/2014/ SMCH (acostado em id. 12242346, fls. 18), com cópia para o Ministério Público, informando-o, sobre toda a situação do local, bem como as irregularidades das documentações apresentadas, principalmente o fato de que o Apelado possuía outro imóvel financiado em seu nome ( Vide Anexo II do Projeto de Lei n. 074/99-contrato de financiamento e fls. 22 e seguintes do Id. 122423460”.

Com essas considerações, requer
“o recebimento e provimento do recurso de apelação no efeito suspensivo para que, sejam acolhidas as razões de mérito da contestação, reformando-se na íntegra a sentença, sendo julgados os pedidos totalmente improcedentes”.

E, ainda, pelo princípio da eventualidade, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer em sendo mantida a condenação reparatória, pugna-se, pela minoração, pois, no contexto em concreto merece ser reformada a r. sentença ora recorrida no ponto

da fixação dos valores, uma vez que não há proporcionalidade entre o fato e a quantificação dos danos uma vez que:

- Não faz jus ao valor de dano material arbitrado de R$ 30.000,00, pois exorbitante, posto que o cálculo foi realizado de forma equivocada, visto que conforme alegado na inicial, o aludido imóvel tinha 40m2 de área construída em um terreno com área de 120m2.Assim, perfazendo a mesma média de cálculo, mas considerando a metragem correta de 40m2, o valor a ser arbitrado deve ser reformado para o máximo R$ 10.000,00, posto que desde já requer seja minorado.

Não faz jus ao dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), posto que exorbitante, deve ser reformada para inexistência do dever de indenizar, ou ao menos minorada, sob pena de enriquecimento sem causa lícita, posto que eventual angústia e o desconforto supostamente experimentados pelo Apelado decorrem de condição pessoal própria, não de conduta atribuída ao requerido.

c) Não faz jus conceder ao Apelado, o pagamento de um aluguel social, desde a citação nesta ação até a efetiva entrega da moradia visto que restou comprovado que reside em uma fazenda e possui outro imóvel e seu nome.

Contrarrazões no id. 158120861.

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, ao analisar o caso em questão, constatou que os fatos apresentados não se enquadram nas situações que demandam intervenção compulsória previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil (CPC), razão pela qual optou por não se manifestar neste processo, procedendo com a devolução do mesmo para que continue seu trâmite legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como visto do relatório,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por Município de Lucas do Rio Verde contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização nº 1005100-05.2017.8.11.0045, ajuizada por Juraci Arruda de Brito, julgou procedente o pedido inicial, ordenando que o requerido providencie a cadastro/habilitação do requerente no programa habitacional Minha Casa Minha Vida, do loteamento Jaime Seite Fugi ou outro similar ou de igual condições, procedendo em seguida a devida análise da documentação que foi apresentada pelo autor à época e, se tudo estiver em ordem, conceder ao autor a moradia prometida, devendo efetuar o pagamento de um aluguel social, desde a citação nesta ação até a efetiva entrega da moradia, além da condenação em indenização por danos morais e materiais.

Pois bem.

Como é de sabença, são bens de uso comum do povo os rios, mares, estradas, ruas e praças. Sobre o tema, leciona HELY LOPES MEIRELLES, in Direito Administrativo Brasileiro, 5ª edição atualizada, Editora Revista dos Tribunais, p. 475-476:

"Uso comum do povo é todo aquele que reconhece a coletividade em geral sobre os bens públicos, sem discriminação de usuários ou ordem especial para sua fruição. É o uso que o povo faz das ruas e logradouros públicos, dos rios navegáveis, do mar e das praias naturais. (...) No uso comum do povo os usuários são anônimos, indeterminados, e os bens utilizados o são por todos os membros da coletividade - uti universi - razão pela qual ninguém tem direito ao uso exclusivo ou a privilégios na utilização do bem: o direito de cada indivíduo se limita à igualdade com os demais na fruição do bem ou no suportar os ônus deles resultantes".

Vale salientar que os bens públicos ostentam a característica da indisponibilidade, o que significa que não podem ser onerados, alienados ou desvirtuados de sua finalidade. Os bens de uso comum do povo têm caráter não patrimonial.

Neste sentido, colaciono lição do professor JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, in Manual de direito administrativo, 22ª edição, Ed. Lúmen Juris, p. 1081-1082:

"Como informa a expressão, bens indisponíveis são aqueles que não ostentam caráter tipicamente patrimonial e que, por isso mesmo, as pessoas a que pertencem não podem deles dispor. Não poder dispor, no caso, significa que não podem ser alienados ou onerados nem desvirtuados das finalidades a que estão voltados. Significa, ainda, que o Poder Público tem o dever de conservá-los, melhorá-los e mantê-los ajustados a seus fins, sempre em benefício da coletividade. São bens indisponíveis os bens de uso comum do povo, porquanto se revestem de característica não-patrimonial.".

No caso dos autos, embora tenha sido estabelecido um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Município e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o objetivo de recuperar e preservar a área denominada recanto dos macucos, local de residência do autor e considerada área de preservação ambiental, emergem questões procedimentais significativas.

O inquérito civil evidenciou, por meio do documento de ID 12242187, que herdeiros e sucessores da área promoviam vendas fracionadas do imóvel em desacordo com o mínimo rural estabelecido, resultando em um loteamento irregular. Tal situação acarretou a ocupação desordenada do local, gerando efluentes domésticos, resíduos sólidos e construções irregulares, o que comprometeu tanto a saúde pública quanto a integridade da área de preservação permanente.

O TAC proposto visava à reabilitação dessa área degradada, atribuindo ao Município a responsabilidade de alocar famílias de baixa renda em lotes nos loteamentos Jaime Seit Fugi I e II. Este acordo incluía a previsão de desocupação dos imóveis pelos atuais ocupantes, sob a condição de realocação forçada pelo Município, conforme detalhado nas cláusulas II.C e II.C1 (documento ID 12242201 – p.17).

Outro documento relevante, de ID 12242211, enumera 128 famílias realocadas para o programa habitacional Minha Casa Minha Vida nos loteamentos Jaime Seit Fugi I e II, a quem foi concedido um prazo de 30 dias para a retirada de seus pertences. No entanto, o autor da ação não foi beneficiado pelo programa devido à ausência de documentação ou ao não cumprimento dos critérios necessários, conforme descrito nas páginas 6/7 do mesmo documento (ID 12242211).

Faltam provas de que o apelado tenha sido adequadamente notificado a respeito da demolição de sua propriedade, seja pessoalmente ou por meio de edital. Igualmente, não há evidências de que tenha sido notificado para regularizar a documentação exigida pelo programa habitacional, nem quais documentos estavam faltando ou quais critérios não foram atendidos.

Ademais, mesmo que o apelado tivesse sido notificado sobre a demolição, teria direito a um período de 30 dias para desocupar a propriedade, prazo este que não foi observado. Portanto, antes de proceder com a demolição, caberia ao apelante assegurar a moradia prometida, seguindo o devido processo legal, o que não ocorreu.

A ausência de um procedimento administrativo que respeite os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelecido pelo artigo 5º, LV, da Constituição Federal e pelo artigo 2º, parágrafo único, inciso X, da Lei nº 9.784/99, constitui uma violação aos direitos fundamentais, gerando o dever de indenizar.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL — AFASTAMENTO — REINTEGRAÇÃO DE POSSE — ADEQUAÇÕES NO IMÓVEL — ADAPTAÇÃO CONFORME PROJETO DA SECOPA — ATINGIMENTO DE APENAS 25,33M2 DOS 409,83M2 PELAS OBRAS DE MOBILIDADE DA COPA — DIVERGÊNCIA A RESPEITO DA ÁREA A SER ATINGIDA — SUPOSTA FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO — AGRAVANTES, PROPRIETÁRIOS LEGÍTIMOS — DESNECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO TOTAL DO IMÓVEL — OBRA TENDENTE APENAS À NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO RECUO DO IMÓVEL — CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO PELO AGRAVADO — APARÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO TOTAL DA ÁREA — AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA PARA IMISSÃO NA POSSE — DEPÓSITO PRÉVIO NECESSÁRIO — ARTIGO 5º, XXIV, E 182, § 3º, DA CRFB — VERBETE Nº 30 DE SÚMULA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO — LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AUTOEVIDENTE — PRESENÇA — RECURSO PROVIDO. Constitui esbulho possessório a utilização além dos 7% (25,33m2) da área necessária para as obras de mobilidade da Copa, do total de 409,33m2. São os agravantes legítimos proprietários e possuidores dos imóveis, conforme se infere das matrículas juntadas às fls. 21/24 e do cadastro e laudos técnicos constantes dos autos (fls. 62/63 e 65/72). Não há qualquer prova da necessidade de demolição total do galpão, ao contrário, os agravantes providenciaram obra tendente à adequação do imóvel para a implementação das obras, recuo que não pode ser ignorado. À primeira vista, sem prova cabal da necessidade de demolição total do imóvel, em atendimento ao pedido de reintegração, a sua realização constitui verdadeiro ato de desapropriação.
As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro, nos termos dos artigos 5º, XXIV, e 182, § 3º da Lei Maior, após avaliação judicial prévia para imissão na posse
A possibilidade de lesão grave e de difícil reparação é autoevidente, uma vez que se pretende a demolição total do prédio dos agravantes, em caráter liminar, o que implica na própria destruição da coisa. A urgência, a pretexto da realização da Copa do Mundo de 2014, não é suficiente para o Poder Público desrespeitar a Constituição da República Federativa do Brasil. Recurso de agravo provido, para reformar a decisão agravada e determinar a avaliação prévia do imóvel. (N.U 0082590-03.2013.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2013, Publicado no DJE 16/12/2013)

Quanto ao pedido de redução dos danos morais, a decisão recorrida permanece inalterada, pois visa proporcionar à vítima uma compensação mínima que, de certa forma, possa atenuar o impacto emocional sofrido e servir como penalidade e advertência ao infrator, prevenindo a repetição do ato, evidenciando o descaso completo com os transtornos provocados.

A municipalidade se comprometeu, naquela época, a incluir o apelado no Projeto Social Habitacional denominado Jaime Setti Fuji/Macucos, mas, até o momento, ele não foi agraciado com uma moradia.

Observa-se que a municipalidade concedeu habitação a indivíduos supostamente de baixa renda, no entanto, o apelado foi consistentemente preterido em todos os sorteios, fato corroborado pelos testemunhos de Sidney Dos Santos Viana e Bernardo Silva Santos.

O direito à moradia é um direito fundamental, e a garantia de uma habitação, bem como o fornecimento de auxílio-aluguel social buscado pelo apelado, manifesta o direito público à moradia.

A sentença, portanto, materializa o direito fundamental e a garantia do direito à moradia, essenciais à preservação da vida e da saúde do apelado, que se encontra em situação de vulnerabilidade.

Deste modo, não se faz necessária qualquer modificação na sentença proferida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024